Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO COLETIVO. SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – SINDATE/DF. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO – GTIT. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DA PORTARIA No 141/2017 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MERO ATO DE AUDITORIA DOS TÍTULOS PARA REGULAR APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DA GTIT. CONCRETIZAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
1. Não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação se a sentença resolveu a questão submetida a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. Preliminar rejeitada.
1.1. Não há falar em conexão com o processo no 0711212-2019.8.07.0018, tendo em vista que este já se encontra transitado em julgado, nos termos do art. art. 55, §1o, do CPC.
2. Nos termos dos art. 53 e 54 da Lei no 9.784/99, “[a] Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos”, o que é respaldado pela Súmula no 476 do Supremo Tribunal Federal – STF.
2.1. A Portaria no 141/2017 não está limitada ao período decadencial do art. 54 da Lei no 5.784/99, tampouco viola o princípio da segurança jurídica, uma vez que não trata da anulação de atos administrativos, mas mero ato administrativo que obriga os interessados ao recadastramento de comprovativos para fins de readequação dos percentuais da GTIT, tendo em vista a impossibilidade de sobreposição de títulos da mesma natureza. A norma não visa anular os pagamentos já realizados ou sua restituição, mas apenas auditar os títulos utilizados por seus servidores, com a finalidade precípua de adequar a sistemática do referido benefício aos requisitos normativos e aos princípios administrativos atualmente aplicáveis.
2.2. A Portaria no 141/2017 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal concretiza não só o princípio da eficiência e moralidade da Administração Pública, pois visa a correta aplicação das normas atinentes às gratificações por titulação e regularidade no trato com as verbas públicas, como também os princípios da supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público, que são prerrogativas da Administração Pública para corrigir seus próprios atos administrativos visando a satisfação dos princípios constitucionais e das necessidades coletivas.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.